Tribunal: TJSP
Processo: 1014380-62.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ação anulatória – município de campinas – lançamento retroativo de IPTU, exercícios de 2011 a 2015 – (1) Preliminar – ilegitimidade ativa – não acolhimento – lançamento retroativo realizado quando o autor já ostentava a propriedade do imóvel – (2) REVISÃO DO lançamento com base em valor imobiliário indicado em laudo técnico – NÃO CABIMENTO – BASE DE CÁLCULO QUE DEMANDA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ação anulatória – município de campinas – lançamento retroativo de IPTU, exercícios de 2011 a 2015 – (1) Preliminar – ilegitimidade ativa – não acolhimento – lançamento retroativo realizado quando o autor já ostentava a propriedade do imóvel – (2) REVISÃO DO lançamento com base em valor imobiliário indicado em laudo técnico – NÃO CABIMENTO – BASE DE CÁLCULO QUE DEMANDA A EDIÇÃO DE LEI FORMAL, COM A INCLUSÃO DO LOTEAMENTO EM PGV, PARA LEGITIMAR A COBRANÇA – OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRECEDENTES DESTA E. CORTE – SENTENÇA MANTIDA - honorários advocatícios – majoração em 1% , nos termos do art. 85, §11, do cpc - RECURSO não PROVIDO.